Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0712501-70.2023.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO RIETHER DE PAIVA IMPETRANTE: VITORIA JATOBA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO RIETHER DE PAIVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por incursão, em tese, nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/06 (processos referidos: ação penal n. 0708112-39.2023.8.07.0001, medida cautelar n. 0734386-11.2021.8.07.0001). Informou a douta impetrante (Dra. Vitória Jatobá Santos) que o paciente foi preso em 15-fevereiro-2023 em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo cautelar n. 0734386-11.2021.8.07.00001, por decisão proferida em 10-fevereiro-2023. Relatou que na audiência de custódia pugnou-se pela concessão da liberdade provisória e o pleito foi indeferido, sob o fundamento que a prisão do paciente é necessária para a garantia da ordem pública. Salientou que o decreto prisional e sua manutenção basearam-se apenas na gravidade abstrata dos delitos e não encontram amparo em nenhum elemento concreto e individualizado que demonstre que a liberdade do paciente ponha em risco a ordem pública, já que fundamentados em suposições e conjecturas não comprovadas nos autos. Acrescentou que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não se trata de pessoa perigosa, razão pela qual preenche os requisitos para responder às acusações em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos previstos no artigo 319 do CPP. Invocou os princípios da presunção da inocência, do devido processo legal, do contraditório, do direito de defesa e da proporcionalidade. Ponderou que a prisão é medida excepcional e no caso não se faz necessária, já que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. O presente pedido não foi instruído com nenhum documento. Não há a juntada sequer da decisão impugnada. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. No caso, necessária a devida instrução do feito com a juntada das cópias: da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, do cumprimento do mandado de prisão em desfavor da paciente, da ata de audiência de custódia, dos processos referidos (ação penal n. 0708112-39.2023.8.07.0001, medida cautelar n. 0734386-11.2021.8.07.0001). 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 03 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator